Tribunal: TJPA
Processo: 0001275-80.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001275-80.2011.8.14.0018

APELANTE: BRIGIDA RODRIGUES BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO ILEGAL DE SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que, ao prover apelação da autora, reformou a sentença para condenar o município ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em decorrência da exoneração sumária e ilegal de servidora pública, reconhecida como nula em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de comprovação específica do dano moral e (ii) aferir se o acórdão deixou de apreciar a distribuição do ônus da prova em relação ao dano moral alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Revisitados seus termos, cumpre observar que no v. Acórdão embargado houve exposição clara da fundamentação acerca da
configuração do dano moral, bem como a distribuição do respectivo ônus probatório dirimindo a controvérsia.

4.

Nota-se, portanto, que não há qualquer omissão, mas apenas o intuito nada velado do embargante em tentar rediscutir a matéria para alterar a conclusão do julgado ao seu desejo, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios mormente quando a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001275-80.2011.8.14.0018

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COELHO ALVES BARROS (OAB/PA 24.753-B)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 21957872)

EMBARGADA: BRÍGIDA RODRIGUES BRANDÃO

ADVOGADOS: RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB/PA 12.442); RUBENS MORAES JUNIOR (OAB/PA 10.2013) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Curionópolis opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão que proveu o apelo da autora, ora embargada, para
reformar a sentença condenando o ente público a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, o embargante alegou que o aresto não se manifestou sobre pontos arguidos nas contrarrazões do recurso de apelação, especificamente acerca da ausência de provas do dano moral, aduzindo não ser o caso de presunção
(in re ipsa),
assim como sobre a distribuição do ônus da prova que permaneceu sob a responsabilidade da embargada comprovar o sofrimento experimentado.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada atribuindo efeito modificativo.

A parte embargada mesmo intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. Acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REINTEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2.

A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006. Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito ex tunc, o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3.

A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105.297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4.

Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5.

Posto isto,

o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6.

Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa).

7.

Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

8.

Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral in re ipsa e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.

9.

Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Recurso de apelação conhecido e provido.”

De acordo com o art. 1.022, inciso II, do CPC, há omissão quando o julgador não se manifesta sobre ponto ou questão em relação ao qual devia se pronunciar.

Revisitando os termos do v. Acórdão embargado é facilmente perceptível que não assiste razão ao embargante. Explico.

No concernente à configuração do dano moral, bem como a distribuição do respectivo ônus probatório o aresto apresentou fundamentação clara e suficiente para dirimir a controvérsia, senão vejamos:

“Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou
cerca de 05 (cinco) meses
privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa).

Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a
estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral in re ipsa e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.”

Nota-se, portanto, que não há qualquer omissão, mas apenas o intuito nada velado do embargante em tentar rediscutir a matéria para alterar a conclusão do julgado ao seu desejo, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios mormente quando a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024